Tribunal: TJSP
Processo: 1002930-90.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ÇÃO DA PROVA TÉCNICA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso da obreira desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002930-90.2021.8.26.0372; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Monte Mor

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO TÍPICO -LIDER DE PRODUÇÃO – MALES COLUNARES – MOLÉSTIA DE CUNHO DEGENERATIVO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO OU A COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso da obreira desprovido.